Tribunal: TJDFT
Processo: 0713642-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO E DEVOLUÇÃO DE RPV. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da execução individual de sentença coletiva, que, com base no trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0707910-65.2023.8.07.0000, reconheceu a ilegitimidade ativa do agravante, determinou o cancelamento do precatório expedido em seu favor e ordenou a devolução dos valores recebidos por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se houve efetivo trânsito em julgado do acórdão que reconheceu a ilegitimidade do agravante para propor a execução individual da sentença coletiva e definir se é cabível a suspensão do processo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não houve julgamento do REsp interposto pelo ora agravante em razão do sobrestamento do processo até julgamento do tema 1.255 pelo C. STF que pode influir na pretensão do recurso interposto pelo Distrito Federal. Portanto, a suspensão do processo é medida que se impõe até solução definitiva no AI 0707910-65.2023.8.07.0000 que trata da questão relacionada à legitimidade do agravante.
4. A tese fixada no IRDR no 21 (0723785-75.2023.8.07.0000) ainda não transitou em julgado em razão da interposição de REsp e RE, de modo que a suspensão do processo é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso provido.